Tribunal: TJBA
Processo: 0500297-59.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0500297-59.2019.8.05.0004

FORO: ALAGOINHAS/BA – 2ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
RAFAEL GERMANO JOAQUIM

ADVOGADO:
SERGIO SANTOS CORREIA - OAB BA48290

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
RAFAEL DE CASTRO MATIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS

PRELIMINARES:

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E DAS PROVAS DECORRENTES OBTIDOS APÓS UMA BUSCA PESSOAL SUPOSTAMENTE ILEGAL. REJEIÇÃO.
A BUSCA PESSOAL OCORREU DE FORMA REGULAR, NOS TERMOS DOS ARTS. 240 §2º E 244, DO CPP, ANTE A FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME.

SEGUNDO RESTOU APURADO, UMA GUARNIÇÃO POLICIAL
REALIZANDO
RONDAS DE ROTINA
PELO BAIRRO JARDIM PETROLAR
AVISTOU
02 (DOIS) INDIVÍDUOS APARENTANDO ATITUDES SUSPEITAS
E NERVOSISMO QUANDO
RESOLVERAM ABORDÁ-LOS.
NA BUSCA PESSOAL,
IDENTIFICARAM
O INSURGENTE
RAFAEL GERMANO JOAQUIM E CONSTATARAM QUE
ESTE RÉU

QUE
CARREGAVA CONSIGO 04 (QUATRO) PORÇÕES
DE MACONHA
ESTAVAM GUARDADAS NO BOLSO DA BERMUDA QUE VESTIA E O RESTANTE EM UMA MOCHILA,
ALÉM DE
UM
APARELHO CELULAR E R$64,00 (SESSENTA E QUATRO REAIS)
EM ESPÉCIE
. AO SER QUESTIONADO
SOBRE O MATERIAL ENTORPECENTE
, O
RÉU

ASSUMIU
A PROPRIEDADE DAS DROGAS E A TRAFICÂNCIA.

2. ARGUIÇÃO DEFENSIVA PARA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE NULIDADE AOS ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS EM UMA DILIGÊNCIA POLICIAL COM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICILIO REJEIÇÃO. OBSERVA-SE QUE O INGRESSO DOS POLICIAIS NA
RESID
Ê
NCIA DO APELANTE
FOI LASTREADO PELA OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE DELITO, PREVISTO NO ART. 302 DO CPP
1
EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIME PERMANENTE. REGISTROU-SE QUE A ATUAÇÃO POLICIAL FOI INICIADA AINDA NA VIA PÚBLICA, APÓS FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE DELITO,
EM QUE O INSURGENTE FOI FLAGRADO NA POSSE DE TROUXINHAS DE MACONHA. APÓS ESTE INSURGENTE ASSUMI
R
O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, OS POLICIAIS ENCAMINHARAM-SE ATÉ SUA RESID
Ê
NCIA, SENDO ENCONTRADOS MAIS MATERIAIS, TOTALIZANDO 69 (SESSENTA E NOVE) TROUXINHAS DE MACONHA.

MÉRITO:

3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDE-SE QUE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS RESTARAM COMPROVADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID. 87302280, P. 05) -
O QUAL ATESTOU A CAPTURA DE 01 APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, COR PRETO E BRANCA, IMEI N° 359313059230957; 69
(SESSENTA E NOVE)
TROUXINHA
S
DE ERVA SECA, APARENTANDO SER MACONHA; E,
O
VALOR DE R$64,00 (SESSENTA E QUATRO REAIS), APREENDID
O
EM PODER DE RAFAEL GERMANO JOAQUIM -,

BEM COMO
PELO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR (ID. 87302280, P. 14 )
E DEFINITIVO (ID. 87302317),
E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO
, DEMONSTRANDO QUE O RÉU, DE FATO, PRATICOU O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

4. ROGO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICAM QUE AS DROGAS SERIAM DESTINADAS PARA O COMÉRCIO ILEGAL E NÃO PARA O USO PESSOAL DO INSURGENTE.

5. PEDIDO PELA
PELA APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO AO RECURSO, NÃO CONHECIMENTO.
INEXISTE
INTERESSE RECURSAL PELO FATO DA REFERIDA PRETENSÃO JÁ TER SIDO ATENDIDA NA SENTENÇA.

6. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO E DE O
I
TIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO CONHECIMENTO.
O MOMENTO PROCESSUAL PARA REINTERROGATÓRIO OU
NOVA
OITIVA DAS TESTEMUNHAS JÁ SE ENCERROU ANTES DA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS, SENDO POIS PRETENSÃO PRECLUSA QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADA OPORTUNAMENTE AO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.

DOSI
METRIA

7. ROGO PELA AVALIAÇÃO BENÉFICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO INSURGENTE. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE
INTERESSE RECURSAL, UMA VEZ QUE TA
L
PRETENS
ÃO
JÁ FO
I
ATENDIDA NA SENTENÇA.

8.
CONCLUSÃO:
VOTA-SE PELO CONHECIMENTO
PARCIAL, PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PELO

IM
PROVIMENTO
DO RECURSO DE APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelaç
ão
Crimina
l
nº 0500297-59.2019.8.05.0004 da Comarca de
Alagoinhas
/Ba, sendo Apelante,
RAFAEL GERMANO JOAQUIM
e,
Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE, EM REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, EM IM
PROVER a Apelação
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR

1

Art. 302, CPP: Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

2

Art. 302, CPP: Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.